Tribunal: STF
Processo: RE 1208244
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 29, p. 1):
    Lesão corporal. Resistência. Uso de drogas e Vias de fato – Concurso material - Higidez do quadro probatório – Condenação mantida.
    Apelo defensivo parcialmente provido.
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, X e XXXV, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, por violar o direito à intimidade e à vida privada e, consequentemente, o princípio da lesividade, bem como da Lei de Contravenções Penais, por ofensa ao princípio da intervenção mínima (eDOC 29, p. 11-15/ eDOC 30, p. 1-12).
    O apelo extremo foi parcialmente inadmitido na origem pela aplicação da Súmula 284 do STF (eDOC 30, p. 41-42).
    É o relatório. Decido. 
    De início, verifico que, no que se refere à alegada inconstitucionalidade da Lei de Contravenções Penais, o recorrente não indicou quais dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 
    Nesse sentido: ARE 1.089.292, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 03.04.2018; ARE 893.469, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24.08.2017. 
    Por outro lado, quanto ao pleito de reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, pendente, ainda, a análise de mérito, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 506), em entendimento assim sintetizado: 
    “Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. 3. Violação do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 6. Repercussão geral reconhecida.”
    Dessa forma, imperioso se faz aguardar a conclusão do julgamento pelo Plenário.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, RISTF, nego seguimento, em parte, ao apelo extremo. Quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente